Tribunal: TJSP
Processo: 1033011-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante cumprimento de determinadas obrigações contratuais – Adesão às mencionadas obrigações não demonstrada, ante a ausência de juntada do instrumento contratual correspondente – Ônus das pessoas jurídicas apelantes, por força do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Obrigação de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante cumprimento de determinadas obrigações contratuais – Adesão às mencionadas obrigações não demonstrada, ante a ausência de juntada do instrumento contratual correspondente – Ônus das pessoas jurídicas apelantes, por força do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Obrigação de pagamento do financiamento pela instituição de ensino e parceiros, bem como daquelas demais obrigações – Admissibilidade.
DANO MORAL – Ocorrência – Quebra de justa expectativa – Promessa diferente da efetiva contratação que viola dever de informação e probidade - Indenização arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais) mantida – Valor adequado às particularidades do caso - Sentença reformada, em parte – Apelação da autora parcialmente provida e apelação das rés, improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000843556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033011-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ANDRÉA DE ALMEIDA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A, UNIVERSIDADE BRASIL S.A. e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à apelação da
autora e negaram provimento à apelação das rés. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033011-33.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 42881
APEL.No: 1033011-33.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo 7a VC
APTES. : ANDRÉA DE ALMEIDA NEVES (JUST GRAT), UNIESP
S/A, UNIVERSIDADE BRASIL S.A E FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA
APDOS. : OS MESMOS
CONTRATO
Prestação de serviços educacionais

Promessa de pagamento de financiamento estudantil
mediante
cumprimento
de
determinadas
obrigações
contratuais
Adesão às mencionadas obrigações não
demonstrada, ante a ausência de juntada do instrumento
contratual correspondente Ônus das pessoas jurídicas
apelantes, por força do inciso II do art. 373 do Cód. de
Proc. Civil - Obrigação de pagamento do financiamento
pela instituição de ensino e parceiros, bem como daquelas
demais obrigações Admissibilidade.
DANO MORAL
Ocorrência
Quebra de justa
expectativa Promessa diferente da efetiva contratação que
viola dever de informação e probidade - Indenização
arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais) mantida Valor
adequado às particularidades do caso - Sentença reformada,
em parte Apelação da autora parcialmente provida e
apelação das rés, improvida.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
que julgou
parcialmente procedente ação dita “de obrigação de fazer c/c pedido de indenização
por danos materiais e morais...” para condenar as requeridas, solidariamente, que
assumam o pagamento das prestações do financiamento estudantil contraído pela
autora nos termos do contrato celebrado entre as partes; os honorários advocatícios
foram arbitrados em 8% sobre o valor da causa.
Sustentam as apelantes (requeridas) que agiram em exercício
regular de um direito, uma vez que houve descumprimento contratual por parte da
apelante autora, notadamente no tocante às obrigações constantes da cláusula 3.2 do
contrato, quais sejam, “excelência no rendimento escolar, na frequência às aulas e
nas atividades acadêmicas; prestasse 6 horas semanais de trabalho voluntário em
entidades sociais com a consequente entrega dos relatórios conforme previsão
contratual; tivesse no mínimo média 3 de desempenho individual no ENADE, numa
escala de 1 a 5; realizasse o pagamento da amortização de juros do FIES e, por fim,
permanecesse matriculada no mesmo curso e instituição de ensino até a sua
formação, sem que tenha havido qualquer trancamento de matrícula”. Insurgem-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033011-33.2019.8.26.0100
3
ainda, contra a verba honorária arbitrada em favor da apelante autora.
A apelante autora, por seu turno, insiste em que sofreu dano
moral indenizável e em que há risco de inadimplência por força de possível omissão
das apeladas, de forma que requereu “que as requeridas sejam condenadas a
pagarem a autora o valor integral de sua dívida atualizada para que possa quitar
perante a instituição de ensino”.
Batem-se as apeladas requeridas, em resposta, pela
manutenção do quanto decidido. Ausentes contrarrazões da autora.
Houve oposição ao Julgamento Virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Tem razão em parte a apelante autora, apenas.
Com efeito, uma vez defendida pelas apelantes requeridas a
tese de descumprimento contratual por parte da apelada autora, era seu o ônus de
comprovar que haviam sido prestados ao estudante todos os esclarecimentos no que
toca às obrigações contratuais que lhe cabiam, o que poderia ser feito mediante
juntada de cópia do referido “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES” assinado pelo aluno.
Entretanto, não o fizeram, deixando de se desincumbir do
ônus processual que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil), não bastando para tanto a citação literal de cláusulas contratuais no corpo da
contestação e do recurso de apelação, sem comprovação da anuência da apelada
autora.
Por outro lado, não se pode exigir da parte autora a produção
de prova negativa, intitulada pela doutrina como prova diabólica, de que descumpriu
com o celebrado.
Prosseguindo, a quebra de expectativa decorrente da falha de
informação é suficiente para caracterizar aquela violação ao dever geral de
probidade fundado na boa-fé objetiva, isto é, seu descumprimento acarreta em ato
ilícito e agravo moral “in re ipsa”.
Salta à vista que quem recebe tratamento como aquele
imposto ao autor sofre desconforto e sofrimento, dor que ultrapassa os simples
contornos dos simples aborrecimentos corriqueiros do dia-a-dia.
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso
facto”, sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre
diretamente da violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade
dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem
ela se dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033011-33.2019.8.26.0100
4
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador
do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re
ipsa”). Verificado o evento danoso surge a necessidade da reparação, não
havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos
legais para que haja responsabilidade civil (nexo de causalidade e culpa)”
(REsp 23575/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA,
julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997 p. 40838).
Cabível, pois, a indenização.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que
se evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a
que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por adequada a indenização de R$-10.000,00 (dez mil reais),
que representa montante adequado e suficiente como justo lenitivo, sem excesso
nem aviltamento, além de compatível com precedentes desta C. Câmara
(1004489-64.2018.8.26.0218 e AP 1055703-87.2018.8.26.0576).
Não há falar, outrossim, em modificação da r. sentença no que
diz respeito à obrigação de fazer consistente na assunção do pagamento das
prestações do financiamento estudantil contraído pela autora, uma vez que
representa condenação em consonância com o quanto celebrado entre as partes,
cabendo à apelante autora, na hipótese de eventual descumprimento pelas rés, tomar,
caso queira, as providências que a lei lhe faculta.
Honorários advocatícios bem fixados e em atendimento aos
pressupostos 85, §2o, do Código de Processo Civil, de forma que não há falar em
redução.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a
condenar as apeladas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais, na forma acima; sem majoração de honorários, diante do parcial provimento
do recurso da autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação da autora
e nega-se provimento à apelação das rés.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator